Tribunal: TJSP
Processo: 1047672-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047672-43.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SECRETARIO
MUNICIPAL
DAS
FINANÇAS
DA
PREFEITURA
DO
MUNICIPIO DE CAMPINAS, são apelados LAWIHE ADMINISTRAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ATAURY ANIZAL e
ANDRE LUIZ FUINI DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047672-43.2017.8.26.0114 -Voto no 4471
2
VOTO No 4471
APELAÇÃO No 1047672-43.2017.8.26.0114
APELANTE:
SECRETARIO
MUNICIPAL
DAS
FINANÇAS
DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS
APELADA:
LAWIHE
ADMNISTRAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS
COMARCA DE CAMPINAS
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ITBI. Município de
Campinas. Base de cálculo. Competência da Seção de
Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 109/115, que concedeu a segurança
em mandado de segurança impetrado por LAWHE ADMINISTRAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANDRÉ LUIZ FUINI
DO
NASCIMENTO
e
ATAURY
ANIZAL
contra
o
SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, nos seguintes
termos:
“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE PARA CONCEDER
A
SEGURANÇA
requerida
por
LAWHE
ADMINISTRAÇÃO,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, ANDRÉ LUIZ FUINI DO
NASCIMENTO e ATAURY ANIZAL contra o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS para determinar o
recebimento do ITBI tendo como base o valor do
negócio
jurídico
(R$390.000,00
fls.36/37),
considerando como fato gerador o registro imobiliário
da transmissão da propriedade do imóvel e sem
qualquer outro cálculo ou alteração, tornando definitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047672-43.2017.8.26.0114 -Voto no 4471
3
a liminar concedida. Oficie-se à autoridade impetrada
dando-lhe
conhecimento
desta
decisão
para as
providências necessárias. Deixo de determinar o
recurso necessário nos termos do artigo 496, § 3.o,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado por
analogia, no sentido do entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (...) Sem honorários,
custas pela impetrada. Oportunamente, arquivem-se os
autos. P.R.I.”.
Apela o impetrado. Em apertada síntese, defende que “a remessa necessária, em
mandado de segurança, é expressa imposição legal, no caso de concessão da
segurança, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009”; e que, nos termos do art.
9o da Lei Municipal 12.391/2005, a base de cálculo do imposto deve ser o maior
valor entre os valores de arrematação, de avaliação ou de referência. Requer, ao final,
a reforma da sentença “para submeter a demanda ao duplo grau de jurisdição
obrigatório e, no mérito, para denegar a segurança, nos termos da lei; bem assim,
que todos as questões sejam expressamente debatidas para fins de prequestionamento.”.
Contrarrazões a fls. 128/153.
É o relatório.
II - VOTO
Os impetrantes pretendem seja reconhecido direito líquido e certo de recolher ITBI
com utilização do valor da arrematação do imóvel identificado na inicial, e não sobre
o valor de referência indicado pelo site da Prefeitura.
Conclui-se que o objeto da demanda envolve, portanto, matéria afeita a uma das
Câmaras da Seção Direito Público (14a, 15a e 18a), as quais são responsáveis pelo
julgamento dos recursos envolvendo tributos municipais, por força do que dispõe o
artigo 3o, item II, da Resolução no 623/2013 do TJSP. Veja-se:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI,
ano de 2016 Município de Campinas: 1) Legitimidade
passiva ad causam Secretário Municipal de Finanças
Cabimento, pois se cuida de autoridade que responde pela
estimativa da base de cálculo do imposto; 2) Adequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047672-43.2017.8.26.0114 -Voto no 4471
4
via eleita, dada a desnecessidade de dilação probatória; 3)
Base de cálculo Valor de referência regulado pela Portaria
014/2011 Inadmissibilidade, pois se vale de índice de
correção monetária não previsto em lei - Imposto que deve
ser antecipado pelo contribuinte, considerado o valor
atualizado do negócio, já que se sujeita a lançamento por
homologação, cuja discordância pelo credor tributário
enseja o lançamento em processo de arbitramento (art. 148,
CTN), precedido de contraditório e ampla defesa

Precedente do E. Órgão Especial Lei de Campinas que
prevê o valor venal atualizado como base de cálculo do
ITBI - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1023314-48.2016.8.26.0114; Relator (a): Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/05/2017; Data de Registro: 15/05/2017)
Destarte, reconhece-se a incompetência, em razão da matéria, desta 4a Câmara de
Direito Privado para o julgamento do presente recurso.
III DECISÃO
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, determinando-se a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras integrantes da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator